Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0713130-73.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id. 70521190), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708760-48.2025.8.07.0001, proposta por Bruno da Silva Uchoa em desfavor de Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id. 70521191). Em análise aos sistemas desta Corte de Justiça, observo que o Autor ingressou, em 20.2.2025, com sete ações idênticas contra instituições financeiras distintas (Id. 70521191, pág. 116) fundadas na mesma causa de pedir, qual seja, a inscrição no Sistema de Informações de Créditos – SCR. A 2a Vara Cível de Taguatinga (Juízo Suscitado), ao declinar a competência, afirmou que “no caso, verifica-se que as 07 demandas foram distribuídas no mesmo dia. Contudo o processo 0708749-19.2025.8.07.0001 fora distribuído ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF às 10:07h, como atesta o sistema PJE, sendo ele o prevento para conhecer e julgar esta ação.” (Id. 70521191, pág. 117) Ressalto que, em três dessas ações, a 23a Vara Cível de Brasília suscitou conflito de competência - 0708760-48.2025.8.07.0001, 0708759-63.2025.8.07.0001 e 0708761-33.2025.8.07.0001 - ao argumento de que não houve o fracionamento injustificado de demandas relativas às mesmas partes e/ou relações jurídicas. Verifico, assim, que a egrégia 2a Câmara Cível está preventa, em razão de o Conflito no 0712895-09.2025.8.07.0000 ter sido distribuído, em data anterior, ao eminente Desembargador Eustáquio de Castro, o qual, inclusive, recebeu o conflito, em 3 de abril de 2025 (Id. 70499127 daqueles autos). Assim, para evitar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, com fundamento no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, determino a redistribuição do recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora